Tribunal: TJBA
Processo: 0020104-79.2005.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0020104-79.2005.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: LAERSON LEITE MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
TADEU VELAME FERREIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA PELO PORTAL ELETRÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de execução de título extrajudicial ajuizado contra Rekint Metal Nobre Galvanoplastia Ltda e outros, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante a inércia da parte exequente, mesmo após intimação para promover o andamento processual. O banco alegou ausência de intimação pessoal válida, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da intimação realizada por meio eletrônico como forma de intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, a legalidade da extinção por abandono da causa, a possibilidade de manutenção de penhora e a adequação da fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A intimação realizada via domicílio eletrônico cadastrado no sistema PJe equivale à intimação pessoal, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 246, § 1º, do CPC.

4. A ausência de manifestação do exequente após intimação válida configura abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

5. A extinção do feito implica a desconstituição dos atos executivos, como a penhora de bem do devedor.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa obedecem ao mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, não sendo excessivos.

7. Em razão do trabalho adicional em grau recursal, a verba honorária foi majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida e equivale à intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono da causa. 2. Extinto o processo executivo sem resolução de mérito, é devida a desconstituição de atos constritivos. 3. Os honorários fixados no percentual mínimo legal de 10%, majorados em sede recursal, são devidos diante da sucumbência do apelante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 0020104-79.2005.8.05.0080
, em que figuram como Apelante,
BANCO BRADESCO SA ,
e como Apelado,
KATIA SUELY FEITOZA MENEZES E OUTROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça